Tribunal: STF
Processo: HC 188034
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 577.333/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput , c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 2, fls. 54-75): 
    […] os onze denunciados integram parte considerável da facção criminosa COMANDO VERMELHO CV e, de forma organizada, com divisão territorial, controlavam o enorme volume de atividades de tráfico de drogas realizados no complexo de favelas São João, sendo uma das principais associações destinadas à prática do crime de tráfico de drogas com atuação no Estado do Rio de Janeiro. 
    […] 
    Nas comunidades do Morro da Matriz, Morro da Matinha e na Favela do Rato Molhado atuava o núcleo ou subgrupo liderado pelo denunciado MARCIO JOSÉ GUIMARÃES (2º), alcunha TCHACA, auxiliado pelo denunciado RICARDO ADÃO AMORIM (5º), alcunha BARATA, pelo denunciado LUIZ ADILSON DE OLIVEIRA XAVIER (6º), alcunha GORDÃO ou MA, pelo denunciado HEVELTON NASCIMENTO JUNIOR (9º), alcunha BAD BOY e pela denunciada MICHELE BORDONI MARINHO (11ª). 
    […] 
    Conforme apurado, a estrutura organizacional do COMANDO VERMELHO para o exercício da atividade de tráfico de drogas nas comunidade conhecidas como Morro da Matriz, Morro da Matinha e Favela do Rato Molhado era a seguinte: 
    O denunciado MARCIO JOSÉ DE GUIMARÃES (2º), alcunha TCHACA, atua como chefe/líder da atividade de tráfico de drogas. 
    Restou constatado que o denunciado MARCIO JOSÉ GUIMARÃES (2º) é uma espécia de lenda na comunidade, sendo reverenciado pelos criminosos que, inclusive, revelam uma espécie de orgulho em reproduzir fatos relacionados com o atuar criminoso do denunciado MARCIO JOSÉ GUIMARÃES (2º). 
    De acordo com os autos, mesmo estando custodiado, TCHACA continua gerindo as atividades de tráfico de drogas nas localidades suso descritas, definindo as funções dos integrantes do subgrupo que lidera, bem como determinando o montante que cada integrante receberá, a título de pagamento por serviços prestados. 
    A ordens do denunciado MARGIO JOSÉ GUIMARÃES (2º) chegam aos seus comandados por meio da denunciada MICHELE BORDONI MARINHO (11º) que, na condição de companheira de MARCIO JOSÉ DE GUIMARÃES (2º), por meio de visitas realizadas em presídios onde o último se encontrava custodiado, levada informações e trazia ordens aos integrantes do grupo criminoso. 
    Conforme se depreende dos autos, a denunciada MICHELE BORDONI MARINHO (11ª) foi presa temporariamente na entrada do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, local onde o denunciado MARCIO JOSÉ GUIMARÃES (2º) encontra-se custodiado atualmente. 
    Apesar de não ter contato direto com as drogas comercializadas, a denunciada MCHELE BORDONI MARINHO (11ª) tinha ainda a importante função de confiança e estratégica do grupo criminoso, qual seja: recolher o dinheiro recebido nas bocas de fumo geridas por seu companheiro MARCIO JOSÉ GUIMARÃES (2º). 
    Devido ao fato de o denunciado MARCIO JOSÉ GUIMARÃES (2º) (TCHACA) liderar as atividades de tráfico de drogas desenvolvidas em uma pluralidade de comunidades (Morro da Matriz, Morro da Matinha e Favela do Rato Molhado), outros integrantes o auxiliavam. 
    Alegando excesso de prazo para o término da instrução criminal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao qual o Desembargador relator negou seguimento (Doc. 2 fls. 342-344), em decisão mantida pelo colegiado, conforme ementa (Doc. 3 fls. 28-29): 
    AGRAVO INTERNO. Denunciado pelos crimes previstos nos arts. 35 C/C 40, IV, ambos da lei 11.343/06. Agravante inconformado com a decisão monocrática que negou seguimento ao HC. Trata-se de um habeas corpus em favor do ora agravante, denunciado, juntamente com outros dez corréus, pelo MP como incurso nas penas dos arts. 35 C/C 40, IV, ambos da lei 11.343/06. A Defesa requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente aguardasse em liberdade. As razões trazidas pelo Agravante no sentido de modificar o decisum que negou seguimento ao HC, não merecem prosperar, razão pela qual reitero os termos da decisão. Informam os impetrantes que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art.35 c/c art.40, IV, ambos da Lei 11.343/06, e está preso cautelarmente desde 07/04/2019, inicialmente a título de prisão temporária e atualmente, de prisão preventiva. Afirmam que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 25/10/2019, as testemunhas não ratificaram o depoimento que prestaram em sede policial, o que afasta os indícios de autoria que recaíam sobre o paciente. Sustentam, assim, que não mais persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente. Aduzem que o paciente está preso há cerca de 11 meses e até o momento não foi encerrada a instrução criminal, sendo certo que a autoridade tida por coatora, em vez de desmembrar o feito em relação ao corréu Fábio Pinto, que foi capturado posteriormente, optou por repetir a instrução criminal no tocante a ele. Nessa linha, frisam que a duração da instrução criminal ultrapassou em muito o limite razoável, e que os diversos contratempos foram ocasionados exclusivamente pelo Estado. Dentre várias alegações trazidas na inicial com o fim de demonstrar a suposta ilegalidade da decisão monocrática, afirma que houve violação ao princípio da colegialidade. Por fim, requer que seja concedida a ordem, para determinar a imediata soltura do paciente. Ab initio, ainda que se reconheça o direito à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), e que o legislador tenha fixado prazos para realização de atos processuais, inegável que somente diante da análise do caso em concreto, que se poderá falar em demora aceitável ou inaceitável. A peça vestibular narra fatos graves e o feito conta com onze réus, ademais, a instrução já se iniciou. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. Precedente STJ. O proceder delituoso imputado ao aqui paciente ( apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho no complexo de favelas do São João) mostra-se incompatível com a liberdade requerida, incidindo, data vênia, os argumentos expendidos na inicial do writ em exame dos indícios carreados aos autos da ação penal, descabendo, como se sabe, no âmbito restrito do habeas corpus a invasão do mérito, com análise do contexto probatório, como aqui se faz. Não há outra medida cautelar diversa da prisão que resguarde a instrução criminal. Desse modo, mostrando-se necessária a segregação ante o risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Constata-se a ausência das circunstâncias elencadas nos arts. 647/648 do Código de Processo Penal, autorizadoras de impetração de habeas corpus. A decisão que negou seguimento ao habeas corpus está correta. 
    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    Ainda inconformada, a defesa impetrou novo Habeas Corpus, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 3, fls. 106-110), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 3, fls. 129):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE JÁ ANALISADA NO HC 545.086/RJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A legalidade da prisão preventiva já foi objeto de análise por essa Corte, no julgamento do HC 545.086/RJ, ocasião em que considerou-se necessário o acautelamento da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que o agravante é apontado como um dos principais líderes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e crimes correlatos no município do Rio de Janeiro, vinculada à facção Comando Vermelho, possuindo extenso histórico criminoso.
    2. A tese de negativa de autoria exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.
    3. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
    4. Na hipótese, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal, haja vista a complexidade do feito, que reúne 10 réus, estando 5 deles foragidos, e, também, com diversas quebras de sigilos telefônicos e realização de perícia técnica. Ademais, ressalta-se que a continuação da audiência de instrução já estava designada para 23/3/2020, tendo sido necessário seu adiamento por motivo de força maior e não por desídia do órgão julgador.
    5. Agravo regimental não provido.
    Nesta ação, o impetrante reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Alega que as testemunhas alheias ao quadro dos agentes da Lei não ratificaram, em juízo, as declarações prestadas em sede policial, extirpando-se, por força dessa consequência, os indícios de autoria porventura existentes. Aduz, ainda, excesso de prazo, porque o paciente se encontra custodiado por 01 (um) ano e 03 (três) meses, sem que tivesse sido entregue a prestação jurisdicional, estando, atualmente, o feito aguardando a regularização do expediente forense para ser marcada a continuação da colheita da prova oral. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.
    É o relatório. Decido. 
    Registre-se, por primeiro, que, no tocante à ausência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, o acórdão apontado como ato coator não contemplou o exame da matéria sob a perspectiva trazida pela parte impetrante. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
    De todo modo, ainda que superado esse óbice, não assistiria razão à defesa. 
    Com efeito, o paciente é apontado como um dos líderes de destacada facção criminosa voltada à prática do comércio ilegal de drogas e outros delitos em comunidades do município do Rio de Janeiro. Destaca-se, ainda, que a autoridade policial, ao representar pela decretação de prisão temporária, consignou que o paciente é Considerado pela SEAP como preso de ALTÍSSIMA periculosidade, e possuidor da espantosa marca de 37 anotações criminais (Doc. 2, fl. 104). Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/3/2017; HC 154.071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 
    Em relação ao excesso de prazo da constrição cautelar, não assiste razão à defesa. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    No mais, quanto à alegação de excesso de prazo, o Tribunal de origem assim se manifestou: 
    "Além disso, no que tange à alegação de excesso de prazo, há mero receio de que a recente prisão do corréu Fábio Pinto acarretará excesso de prazo na instrução criminal, não tendo sido demonstrado que houve paralisações indevidas no andamento do feito por conta disso. 
    In casu, o agravante está preso desde abril de 2019 e que, a despeito do grande número de corréus – atualmente dez, visto que, no que concerne à companheira do paciente, Michele Bordoni, a denúncia foi rejeitada – a instrução criminal já se iniciou. 
    É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto: oitiva de testemunhas imprescindíveis ao desfecho do processo criminal. 
    Ab initio, ainda que se reconheça o direito à duração razoável do processo, conforme artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e que o legislador tenha fixado prazos para realização de atos processuais, inegável que somente diante da análise do caso em concreto, que se poderá falar em demora aceitável ou inaceitável. 
    A doutrina e jurisprudência pátrias, reconhecendo as dificuldades diárias enfrentadas atualmente para apuração dos delitos, já pacificaram o entendimento de que, nos dias atuais, o excesso de prazo da prisão cautelar, caracterizador de constrangimento ilegal, deve ser analisado sob a ótica da RAZOABILIDADE, abandonando-se o critério meramente aritmético. 
    Na esteira do entendimento acima, trazemos à colação, apenas a título ilustrativo, o acórdão proferido pelo E. STJ, que versa de forma magistral sob a matéria sub examine: 
    [...]" 
    Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. 
    Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 
    Na hipótese, observa-se que o paciente foi preso cautelarmente em 18/6/2019. Conforme informações prestadas pelo Juízo processante, a instrução foi iniciada em audiência realizada em 25/10/2019, com continuação prevista para 10/2/2020. 
    Em 26/3/2020, foi reavaliada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a pandemia de Covid-19, nos termos da Resolução n. 62/2020 do CNJ. 
    Atualmente os autos aguardam data para realização de audiência e conclusão da instrução, uma vez que a audiência designada para 23/3/2020 precisou ser cancelada ante o quadro pandêmico atual. 
    Sob tal contexto, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal, haja vista a complexidade do feito, que reúne 10 réus, estando 5 deles foragidos, e, também, com diversas quebras de sigilos telefônicos e realização de perícia técnica. Ademais, ressalta-se que a continuação da audiência de instrução já estava designada para 23/3/2020, tendo sido necessário seu adiamento por motivo de força maior e não por desídia do órgão julgador.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/19. Recomenda-se, igualmente, celeridade." 
    Pelo que se depreende, há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus (10 denunciados), com diferentes advogados, e a necessidade de realização de perícia técnica, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça recomendou ao Juízo de origem o reexame do decreto prisional, à luz do disposto na Lei 13.964/19, assim como celeridade no julgamento da ação penal. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. 
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente